Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação quando alicerçada por robusto conjunto probatório, em nada infirmado pelo réu ou por sua defesa.
2. O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, não invalida o procedimento realizado de forma diversa e nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova.
3. Inaplicável o princípio da consunção entre o delito de roubo e o de corrupção de menores, vez que um não é meio necessário nem etapa normal de preparação para execução do outro.
4. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. Recurso conhecido e improvido.